Tribunal: TJPA
Processo: 0806578-26.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806578-26.2022.8.14.0028

APELANTE: JOAO VALENTIM DE ALENCAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

PROCESSO Nº
0806578-26.2022.8.14.0028.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
.

APELANTE:
JOÃO VALENTIM DE ALENCAR
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA, Juíza Convocada.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §§ 9º e 10º, do Código Penal), à pena de 8 meses de reclusão em regime aberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena possui fundamentação concreta e idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência e auto de exame de corpo de delito que atesta lesão corporal decorrente de ação contundente, com perda dentária.

4.

A autoria é evidenciada pelo depoimento firme, coerente e linear da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, corroborado pelos elementos periciais e registros policiais.

5.

A negativa isolada do acusado não é suficiente para afastar o conjunto probatório robusto e harmônico formado nos autos.

6.

A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, dada a habitual clandestinidade desses delitos.

7.

A fundamentação utilizada na sentença para valorar negativamente a culpabilidade não revela circunstância concreta que indique maior reprovabilidade da conduta além daquela já inerente ao tipo penal.

8.

A ausência de motivação idônea impõe o afastamento da circunstância judicial desfavorável e a fixação da pena-base no mínimo legal, com posterior incidência da causa de aumento prevista no art. 129, § 10, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §§ 9º e 10º, e art. 59. CPP, art. 386, VII. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.888.752/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOÃO VALENTIM DE ALENCAR
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da

Vara
d
a Violência Doméstica
e
Familiar Contra
a
Mulher
d
a Comarca
d
e Marabá
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 129, §
9
º
e 10º
,
do CP
à
pena
de
08 (oito
) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime aberto

(ID
29904350
).

Em
suas razões recursais, a defesa requer
a
absolvição do apelante em razão da insuficiência de provas,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, para que a pena
-base
seja fixada no mínimo legal

(ID
29904355
).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento
e
des
provimento do apelo, nos termos da manifestação de
ID
29904363
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
des
provimento do recurso (ID

33026799
).

É o relatório.
Processo apto à inclusão em plenário virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO MÉRITO

DO PEDIDO DE ABSOVIÇÃO

POR
AUSÊNCIA DE PROVAS
.

A tese absolutória suscitada pela defesa não merece acolhimento.

Isso porque, ao contrário do sustentado pela parte apelante, a autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, a partir de conjunto probatório coeso e harmônico, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a incidência do princípio in dubio pro reo ou a absolvição pretendida.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada, notadamente pelo Boletim de Ocorrência (ID 29904200), pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 29904201)
, conforme
Laudo nº 2022.03.000691-TRA, que atestou a presença de lesões corporais decorrentes de ação contundente, destacando-se a “ausência do dente incisivo inferior esquerdo com sutura da gengiva realizada com fio de nylon”, evidenciando a efetiva ofensa à integridade física da vítima.

Quanto à autoria, igualmente não subsiste margem de incerteza. Em juízo (ID 29904347), a vítima relatou de forma firme e coerente que, no dia dos fatos, o réu chegou embriagado à vila de kitnets onde ela residia com o esposo e os filhos, iniciando discussão que evoluiu para agressão física, ocasião em que recebeu um soco no rosto, o que lhe ocasionou a perda de um dente. Acrescentou
ter acionado a polícia e sido conduzida à Delegacia da Mulher, bem como que necessitou de atendimento odontológico para retirada da raiz dentária.

Embora o acusado tenha negado a prática delitiva em seu interrogatório (ID 29904348), tal negativa, isoladamente considerada, não possui o condão de infirmar o robusto acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Cumpre ressaltar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância do depoimento da vítima, justamente em razão da habitual clandestinidade desses delitos e da frequente ausência de testemunhas presenciais.

Nesse sentido, firmou-se a orientação de que “a palavra da vítima em casos de violência doméstica pode ser suficiente para sustentar a condenação” (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.888.752/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN 18/8/2025).

No caso concreto, o relato detalhado, coerente e linear da ofendida encontra respaldo nos elementos periciais e nos registros de atendimento policial, formando um conjunto probatório seguro e suficiente para a manutenção do édito condenatório, inexistindo contradições relevantes ou lacunas que fragilizem a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

Diante desse cenário, não há falar em insuficiência probatória ou dúvida razoável, impondo-se a manutenção da sentença condenatória neste ponto.

Assim, rejeita-se a tese absolutória, mantendo-se hígida a condenação imposta ao réu, por se mostrar em consonância com as provas produzidas e com a orientação pacífica da jurisprudência.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA
.

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena, a fim de que seja afastada a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a
fundamentação utilizada já é abarcada pelo próprio tipo penal previsto no art. 129, §§ 9º e 10º, do Código Penal.

Passo à análise.

Para melhor compreensão, transcrevo excerto da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 29904350):

“(...) A culpabilidade é grave, não se podendo aceitar que um irmão agrida fisicamente sua irmã, com socos na face, em uma mera discussão verbal, estando o acusado embriagado.”

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da culpabilidade é compreendida como “o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do seu comportamento.” (SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18. ed. São Paulo:
JusPodivm
, 2024, p. 110), de modo que se trata de um plus de reprovação da conduta do agente, que deve estar amparado em fundamentação concreta, idônea e individualizada, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, não bastando a mera utilização de expressões genéricas (Ibidem, p. 112).

Nesse contexto, verifica-se que a motivação adotada pelo Juízo sentenciante não revela elemento concreto apto a evidenciar maior censurabilidade da conduta além daquela já inerente ao próprio tipo penal imputado. Com efeito, o fato de o réu ter agredido sua irmã mediante socos na face, durante discussão verbal, configura precisamente o núcleo fático que caracteriza a violência doméstica prevista no art. 129, § 9º, do Código Penal, não se podendo extrair, a partir dessa circunstância, um desvalor adicional que justifique o agravamento da pena-base.

Assim, ausente fundamentação concreta e idônea que evidencie maior grau de reprovabilidade da conduta, impõe-se o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, com
o
consequente redimens
ionamento
da pena-base
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

O delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, vigente à época dos fatos, possui pena abstratamente cominada de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Na primeira fase
da dosimetria, afastada a valoração negativa da culpabilidade e inexistindo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal,
em 03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase
, não incidem agravantes nem atenuantes, razão pela qual mantenho a pena provisória em
03 (três) meses de detenção
.

Na terceira fase
, verifica-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 129, § 10, do Código Penal, motivo pelo qual majoro a pena em 1/3 (um terço),
tornando-a definitiva em 04 (quatro) meses de detenção
.

Mantêm-se, no mais, os demais termos da sentença, inclusive quanto ao regime inicial e às condições fixadas para o cumprimento da pena, por se mostrarem adequados e proporcionais às circunstâncias do caso concreto.

DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme a fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
redimensionar a pena do apelante
, mantendo-se
inalterada a sentença condenatória nos demais termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada

Belém, 16/04/2026